Tribunal: TJMT
Processo: 1039313-94.2025.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1039313-94.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[JATABAIRU FRANCISCO NUNES - CPF: 958.632.148-72 (ADVOGADO), JATABAIRU FRANCISCO NUNES - CPF: 958.632.148-72 (IMPETRANTE), JEFERSON DA SILVA LEAL - CPF: 028.868.251-31 (PACIENTE), 4ª VARA CRIMINAL CÁCERES (IMPETRADO), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS SILVA HELENO DE JESUS - CPF: 010.150.761-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIELE SANTANA DA SILVA - CPF: 054.375.431-66 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E USURPAÇÃO DE FUNÇÃO PÚBLICA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. COMPLEXIDADE DO FEITO. REITERAÇÃO DE PEDIDO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de acusado preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de roubo majorado pelo uso de arma de fogo e concurso de pessoas (CP, art. 157, §2º, II, e §2º-A, I) e de usurpação de função pública (CP, art. 328, parágrafo único), nos autos da ação penal nº 1006075-66.2025.8.11.0006.

Sustenta-se a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, em razão da suposta demora na expedição dos mandados de citação, e a ausência de justa causa para a manutenção da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o tempo de tramitação do processo caracteriza excesso de prazo capaz de configurar constrangimento ilegal; e (ii) examinar se há justa causa para a manutenção da prisão preventiva do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há paralisação injustificada do feito nem inércia do juízo processante, pois o processo apresenta andamento regular, com prática sucessiva de atos e expedição de mandados de citação já parcialmente cumpridos.

A ação penal revela-se complexa, envolvendo pluralidade de réus, incidentes processuais — inclusive conflito de competência suscitado por Ministério Público e defesa — e sucessivas impetrações de habeas corpus, o que justifica a dilação temporal sem configurar constrangimento ilegal.

A alegação de ausência de justa causa constitui reiteração de pedido já apreciado em habeas corpus anterior, no qual se reconheceu a presença de indícios de autoria e materialidade e a adequação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

A segregação cautelar encontra-se devidamente fundamentada na gravidade concreta dos fatos e na necessidade de interromper o ciclo criminoso, sendo medida proporcional e necessária nos termos do art. 312 do CPP.

O trancamento da ação penal é medida excepcional, somente cabível quando evidente a atipicidade da conduta, a inexistência de indícios de autoria ou materialidade, ou a extinção da punibilidade, hipóteses não configuradas no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Habeas corpus parcialmente conhecido e, na parte conhecida, ordem denegada.

Tese de julgamento:

A configuração de excesso de prazo exige prova de inércia injustificada do juízo ou paralisação indevida do processo, o que não ocorre quando a dilação decorre da complexidade da causa ou de incidentes processuais legítimos.

A existência de indícios de autoria e materialidade e a gravidade concreta dos fatos justificam a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

O trancamento da ação penal é medida excepcional e incabível quando presentes os elementos mínimos de justa causa para a persecução penal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXV, LXVI e LXVIII; CP, arts. 157, §2º, II, §2º-A, I, e 328, parágrafo único; CPP, arts. 282, 312, 648, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 182799/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 27.09.2021; STJ, AgRg no RHC 218.305/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 05.08.2025; TJMT, HC 1011176-05.2025.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, j. 20.08.2025.

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo causídico,
DR. JATABAIRU FRANCISCO NUNES
, em favor de
JEFERSON DA SILVA LEAL
, apontando como autoridade coatora, o Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres-MT, tendo o paciente, sido preso, pela suposta prática do crime de prática de roubo majorado, em concurso com outros agentes nos autos nº. 1006075-66.2025.8.11.0006.

Brada que o paciente Jeferson da Silva Leal está preso preventivamente desde junho de 2025. O cerne da argumentação é o excesso de prazo injustificado, visto que, meses após o recebimento da denúncia em agosto de 2025, os mandados de citação sequer foram expedidos, paralisando o processo. A defesa alega que a inércia do Estado configura constrangimento ilegal e viola o princípio constitucional da razoável duração do processo.

Afirma que não há justa causa para a prisão preventiva do paciente.

Pretende a concessão da ordem em favor do paciente.

O pleito liminar foi parcialmente conhecido, e na parte conhecida, indeferido.

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora.

O parecer, da lavra do douto Procurador, Dr. Mauro Benedito Pouso Curvo, é pela
denegação do
mandamus
, assim ementando:

“Habeas Corpus – Roubo majorado (art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do CP) e usurpação de função pública (art. 328, parágrafo único, do CP) – Prisão preventiva decretada e mantida por decisão fundamentada – Alegação defensiva de ausência de justa causa e violação ao princípio da razoável duração do processo, ambas ancoradas no suposto excesso de prazo – Inexistência de constrangimento ilegal – Ação penal complexa, com pluralidade de réus e incidente de conflito de competência instaurado tanto pelo Ministério Público quanto por corréu – Impetrações sucessivas de Habeas Corpus que igualmente repercutiram na marcha processual – Dilação temporal justificada – Mandados de citação já expedidos e parcialmente cumpridos – Ausência de inércia do juízo de origem – Jurisprudência do STF e STJ – Medida extrema que permanece necessária à luz da gravidade concreta dos fatos – Pela denegação da ordem.” (sic)

É o relatório.

VOTO RELATOR

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Eminentes pares:

Prima facie
, após, dedicada análise dos autos, tenho que a presente irresignação não deve prosperar.

De imediato, tenho que não há razão fático e jurídica alguma na pretensão, para se admitir a ordem por excesso de prazo.

No caso em exame, não se verifica qualquer paralisação injustificada da marcha processual, tampouco omissão ou inércia por parte do Juízo de origem.

Ao contrário, conforme se depreende das informações constantes do id. 328809365, o feito vem tendo regular andamento, com a prática sucessiva de atos judiciais e diligências voltadas ao prosseguimento da persecução penal, o que afasta a alegação de excesso de prazo.

Trata-se de ação penal de inegável complexidade, envolvendo pluralidade de acusados e a ocorrência de controvérsias incidentais que interferiram diretamente no curso regular do processo.

Dentre tais incidentes, destaca-se a interposição de recurso relativo a conflito de competência, manejado tanto pelo Ministério Público quanto pela defesa do corréu Rinaldo Luiz Siqueira Campos, tudo devidamente registrado no documento de id. 328809365, o que demonstra que o tempo de tramitação decorre de questões processuais objetivas e não de inércia do Juízo.

Além disso, o trâmite processual foi impactado por diversas impetrações de habeas corpus formuladas pelos réus, as quais exigiram a observância das formalidades legais, com remessa de informações, vistas às partes e apreciação pelas instâncias competentes. Tais medidas, embora possam ter ocasionado espaçamento entre alguns atos processuais, representam o exercício regular do direito de defesa e da jurisdição, constituindo causa legítima de dilação temporal, e não paralisação indevida do feito, circunstância também consignada nas informações juntadas sob o id. 328809365.

Quanto aos atos de citação, verifica-se que os mandados já foram expedidos e encaminhados para cumprimento, consoante se extrai dos documentos de id. 214623972, id. 214625041 e id. 214625051, nos quais constam os registros de emissão e direcionamento dos referidos mandados aos endereços indicados nos autos da Ação Penal n.º 1006075-66.2025.8.11.0006.

Ressalte-se, ainda, que parte desses mandados já foi regularmente cumprida, conforme demonstram as certidões e retornos constantes dos id. 214769042 e id. 214736273, que atestam o efetivo cumprimento das ordens de citação.

Dessa forma o conjunto documental evidencia, de maneira objetiva, que o processo se encontra em andamento concreto e contínuo, com prática de atos de expedição e cumprimento de mandados, apreciação de incidentes (como o conflito de competência) e resposta a impetrações de habeas corpus. Não há, pois, quadro de inércia ou paralisação injustificada, mas sim a tramitação compatível com a complexidade da causa e com as vicissitudes processuais verificadas, o que afasta a caracterização de excesso de prazo.

Quanto a alegada ausência de justa causa para a segregação do paciente, tem-se que tal matéria foi alvo de análise no habeas corpus nº. 1030018-33.2025.8.11.0000, julgado na data de 14/10/2025, em que a Quarta Câmara Criminal, parcialmente conheceu do writ e da parte conhecida, denegou a ordem, assim ementando:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E USURPAÇÃO DE FUNÇÃO PÚBLICA. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO CONFIGURAÇÃO. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE PRESENTES. REITERAÇÃO DE PEDIDO JÁ APRECIADO. INVIABILIDADE DE NOVA ANÁLISE. ADITAMENTO DE FUNDAMENTOS APÓS A IMPETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INVIABILIDADE DE EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de investigado acusado da prática, em tese, dos crimes de roubo majorado pelo uso de arma de fogo e concurso de pessoas (CP, art. 157, §2º, II e §2º-A, I) e de usurpação de função pública (CP, art. 328, parágrafo único). Sustenta-se a inexistência de justa causa para a persecução penal, o excesso de prazo na conclusão do processo e a ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, pleiteando-se o trancamento da ação penal ou a revogação da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há justa causa para o prosseguimento da ação penal; (ii) analisar a alegação de excesso de prazo na condução do processo; e (iii) verificar a possibilidade de conhecimento de aditamento de fundamentos após a impetração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O trancamento da ação penal constitui medida excepcional, somente admissível quando evidenciada, de plano, a atipicidade da conduta, a ausência de indícios de autoria ou de materialidade, ou a ocorrência de causa extintiva da punibilidade.

A denúncia descreve, com clareza, a dinâmica delitiva e os indícios de autoria, baseados em laudos periciais, imagens de câmeras de segurança e depoimentos de vítimas e testemunhas, apontando a participação do acusado em roubo cometido mediante simulação de abordagem policial.

A presença de elementos mínimos de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria afasta a alegação de ausência de justa causa, não sendo cabível o trancamento da ação penal.

O exame aprofundado das provas, necessário para aferir eventual autoria exclusiva de terceiro, é incompatível com a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória.

O aditamento de fundamentos ou pedidos após a impetração do writ configura emenda à inicial, o que é incabível na ação de habeas corpus, conforme entendimento consolidado pelo STF e STJ.

A alegação de excesso de prazo na tramitação da ação penal não foi conhecida, por se tratar de questão nova e não demonstrar constrangimento ilegal.

Não há violação ao art. 312 do CPP, pois a prisão preventiva encontra-se amparada na gravidade concreta dos fatos e na necessidade de garantia da ordem pública, conforme decisão judicial fundamentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Habeas corpus parcialmente conhecido e, na parte conhecida, ordem denegada.

Tese de julgamento:

O trancamento da ação penal somente é cabível em hipóteses excepcionais, quando evidenciada de plano a atipicidade da conduta, a ausência de indícios de autoria e materialidade, ou a extinção da punibilidade.

A existência de indícios consistentes de autoria e materialidade legitima o prosseguimento da persecução penal.

O habeas corpus não comporta dilação probatória, sendo inviável a reavaliação aprofundada de provas ou a substituição da instrução criminal.

É incabível a emenda à inicial do habeas corpus para inclusão de fundamentos ou pedidos novos após a impetração.

A prisão preventiva é medida adequada quando justificada pela gravidade concreta do crime e pela necessidade de garantir a ordem pública.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXV, LXVI e LXVIII; CP, arts. 157, §2º, II e §2º-A, I, e 328, parágrafo único; CPP, arts. 41, 282, 312 e 648, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 182799/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 27.09.2021; STJ, AgRg no RHC 218.305/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 05.08.2025; TJMT, HC 1011176-05.2025.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, j. 20.08.2025.” (sic)

Assim, por se tratar de reiteração de pedido,
não conheço nesta parte
, do presente habeas corpus.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço parcialmente do habeas corpus, e na parte conhecida, DENEGO A ORDEM pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025